Tribunal: TJDFT
Processo: 0738134-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Tendo sido analisada a cronologia das decisões acerca da liberdade provisória, mesmo que de forma suscinta e indireta, inviável acolher a tese de omissão, ainda mais quando se verifica que o julgador não necessita se manifestar, de forma expressa e exaustiva, sobre todas as teses expostas no recurso.
3. Recurso rejeitado.